Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA REU: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Facultada às partes a especificação das provas que pretendem produzir, os autores se manifestaram ao ID 42767451, requerendo o prosseguimento do feito, na forma do art. 355, I, do CPC. Em seguida, descreveram na petição de ID 42916476 todas as provas já juntadas aos autos. Os réus, por sua vez, deixaram transcorrer o prazo in albis, nada requerendo, conforme certidão ao ID 43031641. Com efeito, não há necessidade de produção de outras provas. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora